Tribunal: TJDFT
Processo: 0735795-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735795-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE FATIMA FREITAS AGRAVADO: MILTON MOREIRA, ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MOREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que a Agravante proceda ao cumprimento das decisões anteriores, sob pena de cassação da Liminar deferida e bem como da Negativa de Seguimento. Seguidos despachos deferiram a suspensão para cumprimento da Carta Precatória na vizinha Comarca de Alexânia /GO. Sucede que o Dever de Cooperação e Boa Fé Processual não estão sendo seguidos pela Agravante, e da tentativa deste Relator em nome da Efetividade julgar o feito e prestar a Jurisdição, tem sido em vão. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator